Tribunal: TCU
Processo: 023.646/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Representação contra possíveis irregularidades ocorridas no âmbito de pregão eletrônico com objeto relativo a contratação de serviços de alimentação escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela G.E.F Serviços Ltda. (11.515.105/0001-08), com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90002/2025, promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Estado do Espírito Santo (Sedu-ES). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar à Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu-ES), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as providências necessárias para anular o ato que inabilitou a licitante G.E.F. Serviços Ltda. no Lote 4 do Pregão Eletrônico 90002/2025, bem como todos os atos subsequentes, retornando o certame à fase de habilitação, a fim de que se proceda à nova análise da documentação de todas as licitantes convocadas após a fase de disputa, considerando como requisito de experiência o prazo de 12 (doze) meses, conforme diretriz veiculada em resposta a pedido de esclarecimento; 9.3. dar ciência à Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu-ES), com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades identificadas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. a exigência de comprovação de experiência em períodos ininterruptos, para fins de habilitação técnico-operacional, por restringir indevidamente a forma de comprovação autorizada pelo art. 67, § 5o, da Lei 14.133/2021, o qual admite que a experiência seja demonstrada por meio de períodos sucessivos ou não; 9.3.2. formalização de termo que justifique a motivação do ato e sem a preservação do documento substituído nos autos, o que afronta os princípios da publicidade, da motivação e da legalidade, em especial as disposições da Lei 9.784/1999; 9.4. indeferir os pedidos de vistas e de ingresso nos autos formulados por Paladarnutri Eireli (29.369.516/0001-90), uma vez não haver demonstrado razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU c/c o art. 2o, § 2o, da Resolução - TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução - TCU 213/2008; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Estado da Educação do Estado do Espírito Santo (Sedu-ES), Comissaria Aérea Rio de Janeiro Ltda. (42.454.330/0001-05), G.E.F Serviços Ltda. (11.515.105/0001-08); 9.6. apensar o presente processo ao TC Processo 021.505/2025-0 , com fundamento no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, em razão da conexão temática entre os feitos e da conveniência de sua tramitação conjunta.